Tribunal: TCU
Processo: 030.816/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9885/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.816/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Castelo Branco de Miranda (XXX.504.157-XX); Christian Jones Silva (XXX.185.319-XX); Claudio Ferreira Limeira (XXX.435.598-XX); Edgar Schwarz (XXX.743.790-XX); Edson Luiz Fernandes (XXX.903.779-XX); Enio Fatturi Zounar (XXX.285.588-XX); Guilherme Luiz Nascimento de Oliveira (XXX.389.991-XX); Jose Afonso Correia Gomes (XXX.899.340-XX); Priscila da Silva Amaral (XXX.367.856-XX); Ricardo Barcelos Cirne da Silva (XXX.457.500-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.